Tribunal: TJDFT
Processo: 0734792-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
Trata-se de pedido de reconsideração (ID 50573052) da decisão (ID 50373506), que indeferiu o pedido de antecipação da tutela do recurso de agravo de instrumento interposto por APARECIDA DO NASCIMENTO MAGALHÃES (agravante/autora), em face da decisão (ID 173397917, dos autos de origem) proferida nos autos da ação de procedimento comum cível n.o 0725739-50.2023.8.07.0003, ajuizada em desfavor de AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A (agravado/réu), que indeferiu seu pedido de tutela de evidência. Mantenho a decisão (ID 50373506) por seus próprios fundamentos. Uma vez que a parte agravada/ré não apresentou contrarrazões (ID 51800426) ao agravo de instrumento, tampouco apresentou contrarrazões (ID 52023092) ao agravo interno, à Secretaria da 3a Turma Cível para que altere a autuação de agravo interno para agravo de instrumento, a fim de que ambos os recursos sejam julgados simultaneamente. Cumpra-se. Publique-se. Intimem-se.